Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS CAUSADOS POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A TESE AUTORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIRMAÇÃO. Decretada a revelia, com a regular produção de seus efeitos, não há como admitir que, em grau recursal, o revel traga ao conhecimento da Corte novas circunstâncias e novos elementos comprobatórios que não foram submetidos ao Juízo de primeiro grau no momento adequado, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição. A responsabilidade da concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado. As provas coligidas nos autos demonstram que os prejuízos sofridos pelo segurado decorreram de forte alteração de tensão elétrica, motivo pelo que resta evidenciada a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos experimentados. Uma vez demonstrados pela seguradora, na origem, os fatos constitutivos de seu direito, cabia à concessionária requerida, no momento processual oportuno, a comprovação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos, o que, em razão da caracterização da revelia, não ocorreu, e, assim, viabilizou a procedência do pleito de ressarcimento pelos prejuízos ora reclamados.